Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA.

I - Nos termos do art. 174 do CTN, a pretensão executiva de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

II – Na execução fiscal, proposta em 29/03/01, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 14/06/00, portanto, a alegada prescrição não procede. Mantida a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

III – Agravo de instrumento desprovido.